Tribunal: TJSP
Processo: 1030630-05.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS– Direito de vizinhança – Abalo em muro divisório que ocasiona movimentação do terreno vizinho – Necessidade de demolição e reconstrução do muro – Matéria reservada à Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, III e III.4, da Resolução n.o 623/2013, deste Tribunal de Justiça – Recurso de apelação não conhecido, com

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS– Direito de vizinhança – Abalo em muro divisório que ocasiona movimentação do terreno vizinho – Necessidade de demolição e reconstrução do muro – Matéria reservada à Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, III e III.4, da Resolução n.o 623/2013, deste Tribunal de Justiça – Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição.